Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Receptação. Provas.
As circunstâncias da apreensão de veículo produto de roubo na posse do apelante –- ele, ao conduzir o veículo, desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir da viatura da polícia --, somadas ao depoimento do policial que perseguiu e prendeu o apelante, evidenciando dolo de receptar, são provas suficientes do crime de receptação. Apelação não provida.